Tribunal: STF
Processo: AI 688343
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282
   DO STF. EXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO
   STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - É inadmissível o recurso
   extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver
   sido apreciada no acórdão recorrido (Súmula 282 do STF).
II -
   Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se
   necessário analisar normas infraconstitucionais locais, o que
   inviabiliza o extraordinário, atraindo a Súmula 280 do STF.
III
   - Agravo regimental improvido.